Tribunal: TJES
Processo: 0000132-54.2023.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000132-54.2023.8.08.0066

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KLEBER BEISE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. NE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e art. 147 do Código Penal, à pena de 09 meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena. A defesa suscita preliminar de nulidade por ne
bis in idem
e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por violação ao princípio do ne bis in idem em razão da existência de outro processo envolvendo o mesmo contexto fático; (ii) saber se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelos crimes imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade por ne bis in idem, pois não demonstrada identidade absoluta entre os fatos, sendo possíveis condutas autônomas dentro do mesmo contexto de violência doméstica. Eventual sobreposição deve ser analisada no outro feito ainda em curso.

4. O crime de descumprimento de medida protetiva é formal, consumando-se com a simples violação da ordem judicial, sendo comprovado que o réu, ciente da medida, aproximou-se da vítima.
5. Quanto ao delito de ameaça, a palavra da vítima, corroborada por testemunho policial, revela-se coerente e suficiente para comprovar autoria e materialidade.

6. A retratação parcial da vítima não afasta a responsabilização, especialmente em crimes no âmbito doméstico, em que tal comportamento é recorrente.

7. O conjunto probatório é sólido, inexistindo dúvida razoável a justificar absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração do ne bis in idem exige identidade de fatos, não se verificando quando há indícios de condutas autônomas, ainda que inseridas no mesmo contexto fático.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância e pode fundamentar condenação.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Código Penal, art. 147; Código de Processo Penal, art. 386.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal, entendimento consolidado sobre valor probatório da palavra da vítima em crimes de violência doméstica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0
000
132
-
54
.20
2
3
.8.08.00
6
6

APELANTE:

KLEBER BEISE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por

KLEBER BEISE
,

contra Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e 147 do Código Penal, à pena total de 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de SURSIS.

Irresignad
o
,
o
ora ape
l
ante interpôs
Recurso,
requerendo, preliminarmente, a nulidade parcial da Sentença por violação ao princípio do
ne

bis in idem
. No mérito, requer a absolvição, em razão da insuficiência de provas.

P
reenchidos os pressupostos para
o conhecimento

do recurso
nesta instância recursal.
Assim, passa-se à análise da questão trazida ao debat
e.

Narra a denúncia
que
,
e no dia 23 de março de 2023, aproximadamente às 08:04h da manhã, na Rua não cadastrada, número 0, Bairro São Marcos, nesta cidade e comarca, o denunciado acima qualificado descumpriu medida protetiva de urgência vigente nos autos n° 0005695-59.2021.8.08.0014, em favor da vítima AUREA CUSTODIO DE ARAUJO, bem corno ameaçou seu atual companheiro, ELIAS DA SILVA MENDES, tudo conforme Boletim Unificado n° 50659846. Emerge dos autos que na data do fato, Aurea e seu atual namorado, Elias, estavam realizando sua mudança, momento em que seu
e
x-companheiro, Kieber, chegou em posse de urna vara e tentou acertar Elias, o qual conseguiu se esquivar. Ato contínuo, Kieber se apossou de um pedaço de madeira e novamente tentou acertar Elias, que novamente conseguiu se desvencilhar. No mesmo momento Kleber afirmou a Elias: "só tem dois caminhos, ou eu te inato, ou você me mata ". Posteriormente o denunciado se esvaiu do local antes da chegada da polícia militar. Consta-se ainda que no dia 21 de outubro de 2021 foi proferida decisão deferindo medidas protetivas de urgência em favor da vítima AUREA, haja vista que o denunciado tem comportamento agressivo e é usuário de drogas. Ocorre na data supracitada, o mesmo descumprindo-as. Muito embora no relatório final da polícia militar de folhas 25/28, não conste o indiciamento do denunciado pelo delito de ameaça previsto no artigo 147 do Código Penal, esse
parquet
entende que restou caracterizado o crime contra a vítima Elias da Silva Mendes. [...]”

Da Preliminar de Nulidade (
Ne Bis in Idem
)

A tese de duplicidade persecutória não merece prosperar. A existência de outro processo em curso envolvendo o mesmo contexto fático não nulifica a presente condenação. Eventual sobreposição deve ser dirimida no feito ainda sem decisão definitiva, a fim de evitar conflitos.

Ademais, a defesa não logrou demonstrar a identidade absoluta entre os fatos imputados, tratando-se, em tese, de condutas autônomas extraídas de um cenário de violência doméstica.

Rejeito a prelimina
r.

M
ÉRITO
- Suficiência de Provas

No que tange ao crime de descumprimento de medida protetiva, a materialidade e a autoria são inequívocas. Restou comprovado que o apelante, ciente das restrições judiciais, dirigiu-se ao local onde a vítima Áurea realizava sua mudança e estabeleceu contato.

É imperativo destacar que o delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha é de natureza formal, consumando-se com a mera transgressão da ordem judicial, independentemente da ocorrência de violência posterior.

Quanto ao crime de ameaça perpetrado contra Elias, atual companheiro da vítima, as provas são igualmente robustas,
na medida em que

a
vítima Elias narrou de forma coerente que o réu tentou agredi-lo com um pedaço de pau e proferiu a promessa de mal injusto e grave:
"ou você me mata, ou eu mato você"
. Tal relato foi corroborado pelo depoimento do policial militar Oseas Maia, que confirmou o histórico de agressividade do réu e a dinâmica dos fatos no dia da mudança.

A tentativa da vítima Áurea de minimizar a conduta do réu em juízo, afirmando viverem em harmonia atual, não apaga a infração penal ocorrida. É fenômeno comum em ciclos de violência doméstica que a vítima tente desonerar o agressor. Todavia, a palavra da vítima em sede policial, somada aos depoimentos judiciais das demais testemunhas, forma um conjunto probatório inabalável.

Neste sentido, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
reafirma que, nos crimes praticados em âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui especial valor probante, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como o depoimento de policiais.

O TJES consolidou o entendimento de que a retratação parcial da vítima ou o desejo de reconciliação não obstam a condenação quando a prova da materialidade e autoria do descumprimento de medida e da ameaça restarem demonstradas.

Portanto, a condenação baseou-se em provas judicializadas idôneas, inexistindo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença fustigada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.